Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90, QUE REVOGOU A LEI DISTRITAL No 38/89. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA TITULARIDADE DO DIREITO E SUAS NUANCES. ART. 525, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão foi claro ao afirmar que o embargante não pode ser contemplado pela coisa julgada formada nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) porque ingressou no serviço público distrital após julho/1990, não estando, portanto, vinculado ao regime estabelecido pela Lei Distrital no 38/1989 à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor.
2.1.1. Apesar da alegação de que o embargante estava filiado ao SINDIRETA/DF na época do ajuizamento da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) e que também constou do rol de substituídos apresentado pelo Sindicato naquele feito, foi prolatada decisão no sentido de não reconhecer o direito ao reajuste do IPC aos substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor e aos substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir.
2.2. Ademais, tratando-se de ação coletiva, em que eventual condenação é genérica, a sentença nela prolatada visa apenas a identificar a lesão a direito e os danos causados, sujeitando-se à liquidação pelos interessados que demonstrem deter legitimidade, para especificar os prejuízos, diante da impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, o que impede a sua imediata execução. Nessa senda, à luz do art. 525, II, do CPC, cabível ao executado, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegar a ilegitimidade de parte que não ostente a titularidade necessária à liquidação e execução da decisão coletiva, devendo ser ressaltado que isso não viola a coisa julgada nem o disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC.
3. Entende-se por erro material a existência de uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC).
3.1. Tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas contrarrazões à apelação foi acolhida o citado apelo deve ser julgado prejudicado, e não desprovido.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.